Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724278-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO VISAO BSB 691DF LTDA - ME AGRAVADO: ROBERTA RAMALDES TOSCANO D E S P A C H O Nos termos da certidão de ID 27672214 - Pág. 1: “Certifico que a petição do Agravo de Instrumento está incompleta, contando apenas a primeira página.” Logo, intime-se a parte Agravante para que corrija a referida irregularidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator